Tribunal: TJDFT
Processo: 0733391-98.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. PLANO COLETIVO POR ADESÃO. REAJUSTE. FAIXA ETÁRIA. LIMITES DA ANS. INAPLICÁVEIS. TUTELA DE URGÊNCIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. CONTRADITÓRIO. NECESSIDADE. INCLUSÃO DO NOME DO CADASTRO DE INADIMPLENTES. EXERCÍCIO DO DIREITO. CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. A concessão da tutela de urgência resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida.

1.1. As condições que modulam o plano de saúde coletivo, incluindo-se o reajuste das mensalidades, não se pautam pelos limites estipulados pela ANS, sendo de livre estipulação, a fim de manterem o equilíbrio atuarial dos contratos, dependentes apenas de comunicação à ANS, conforme dispõe o artigo 35-E, § 2o, da Lei no 9.656/98.

1.2. A situação dos autos se trata de plano de saúde coletivo por adesão, não sendo possível presumir a onerosidade excessiva do reajuste, afastando a probabilidade do direito alegado, visto a necessidade de dilação probatória, não cabível nesta via.

2. Embora o Superior Tribunal de Justiça tenha afetado ao rito dos recursos repetitivos a matéria referente a validade da cláusula contratual que prevê reajustes por faixa etária em plano de saúde coletivo (Tema 1016), resta possível a análise do pedido para concessão de tutela de urgência.

3. Segundo o Superior Tribunal de Justiça, a inscrição do nome do devedor nos cadastros de inadimplentes, quando a dívida estiver sendo discutida judicialmente, só deve ser impedida mediante alguns requisitos.

3.1. In casu, é medida legítima do credor, frente ao devedor inadimplente, incluir seu nome no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, pois está exercendo regularmente seu direito.

4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.